Tribunal: STF
Processo: HC 210621
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 148.443/MT.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no processo nº 1000611-89.2021.8.11.0042, em 24/02/2021, determinou a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática dos crimes dos arts. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica), por 11 vezes, e 1º, inc. I, da Lei 8.137, de 1990 (sonegação fiscal), por 10 vezes. Em 06/10/2021, o Magistrado rejeitou pedido de liberdade provisória.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou impetração no STJ. Na sequência, em razão do indeferimento, interpôs recurso. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato por meio do qual foi indeferido o pedido de liberdade provisória. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Refere-se à falta de contemporaneidade da custódia. Frisa ser primário, possuir bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Destaca ser portador de diabetes, fazendo uso contínuo de tratamento medicamentoso.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da custódia preventiva, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da providência ou, alternativamente, a substituição por medidas diversas da prisão. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



     



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício seria providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, ou mesmo situação de teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo, ao indeferir o pedido de liberdade, destacou a presença de materialidade e indícios de autoria. Reafirmou a necessidade da prisão, destacando a gravidade concreta do crime, pela integração a grupo criminoso voltado à prática de sonegação fiscal e frustração de execuções fiscais, mediante criação de empresas fantasmas. Assinalou os indicativos de que o paciente seria um dos principais líderes da organização, responsável por cooptar pessoas humildes para que fornecessem seus dados pessoais no registro de empresas fantasmas. Apontou, ainda, que estaria foragido ao tempo da decisão que denegou a medida pleiteada. Eis os principais trechos da decisão: 



    "Em que pese os argumentos expendidos pela defesa, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado se fundamentou com precisão nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, diante dos fortes indícios coligidos pelos órgãos de investigação, no sentido de descortinar a engrenagem criminosa, supostamente comandada por GERALDINO, que seria o principal falsário e gerenciador das empresas fantasmas que cooptavam pessoas humildes para que emprestassem seus nomes, com a finalidade de criar e transferir as empresas para sonegar tributos e frustrar o ajuizamento de execuções fiscais.



    (...)



    Conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, várias supostas vítimas teriam reconhecido o denunciado GERALDINO como o individuo que lhes propôs vantagens para utilizar seus dados pessoais no registro das empresas, sendo este mais um fator a demonstrar a existência de indícios de autoria do delito. 



    Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma Organização Criminosa supostamente voltada à prática de crimes que causaram muitos prejuízos aos cofres públicos, porquanto reduziam tributos e fraudavam fiscalização tributária, na medida em que omitiam operação em documento tributário por meio das empresas de fachada. 



    Outrossim, o réu atualmente encontra-se foragido, fato este que demonstra que está tentando se furtar da Justiça e que não deseja colaborar com o esclarecimento dos fatos, de forma que a manutenção do decreto preventivo se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Reforçando esse argumento, tem-se o fato de que a Delegacia Regional de Juína entrou em contato com o acusado via aplicativo whatsapp para informa-lo acerca do Mandado de Prisão expedido em seu desfavor e questionando se o acusado se apresentaria voluntariamente, contudo não obteve resposta (id 56912367). Veja-se, portanto, que o acusado está ciente da situação em que se encontra, mas, ainda assim, não se mostra colaborativo. 



    No que tange ao fato de possuir doença crônica (diabetes), tal fato, por si só, não é suficiente para ensejar a revogação de um decreto preventivo, a não ser que o acusado demonstre concretamente seu estado de saúde está extremamente debilitado, conforme preceitua o art. 318, II do Código de Processo Penal, a ponto de não poder receber possível tratamento no estabelecimento prisional, o que não é o caso. 



    Neste sentido, deve-se comprovar não apenas a existência da enfermidade crônica, mas também a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional. 



    Há de se registrar, ainda, que a defesa do acusado alegou critérios subjetivos a fim de estancar a prisão, contudo, saliento que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizou a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese dos autos. 



    (...)



    Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal. 



    Assim sendo, consigno que a defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do Requerente. 



    Dessa forma, em que pesem os argumentos expendidos pela douta defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. ” (e-doc. 8, grifos nossos).



    9. Quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, ao se referir ao decreto prisional, o Relator no recurso em habeas corpus destacou o seguinte trecho da decisão de primeira instância:



    “Portanto, a considerar a possibilidade de Garantir a Ordem Pública, Ordem Econômica e Aplicação da Lei Penal por medidas cautelares diversas da prisão, vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, se demonstra insuficiente a hipótese, vez que o esquema delineado pelo Ministério Público aparenta estar extremamente enraizado em diversos setores públicos e privados do Município de Juína e região, vez que o grupo atuava há anos na mesma prática criminosa obtendo lucros exorbitantes com a realidade do sistema econômico, de modo a restar incerto, ainda, a real extensão da atuação e da influência da suposta Organização Criminosa. 



    Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, "quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014). 



    Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento. 



    Portanto, no que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, necessitando de conhecimento especifico para apuração dos supostos crimes, ressaltando-se que aqui se fala em suspeito de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes contra a Ordem Econômica e Tributária.” (e-doc. 15, p. 8/9, grifos nossos).



    10. As premissas adotadas como fundamento da prisão cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “Ementa: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO DE CARGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O ato impugnado se amolda à jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa” (RHC 122.094, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014). 2. Habeas Corpus indeferido.” 



    (HC nº 158.927/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/03/2019, p. 04/06/2019; grifos nossos).



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Embora essa circunstância, por si só, nem sempre indique a necessidade de prisão preventiva, no caso concreto, as instâncias ordinárias, em regra soberanas na valoração dos fatos, convenceram-se da longa, efetiva e injustificada fuga do acusado. 2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que “o AGRAVANTE jamais teve conhecimento acerca de investigação ou ação penal em seu desfavor” demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, não cabível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (HC nº 177.156-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/04/2020, p. 12/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    11. Ante o quadro, não há ilegalidade na decisão, no que revelada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper atuação de liderança de organização criminosa.



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    13. Com relação à alegada fragilidade do estado de saúde e uso contínuo de medicações, não se tem notícia de algum tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator